Tribunal: TJDFT
Processo: 0005178-57.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sebastião Coelho Número do processo: 0005178-57.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de Declaração interposto por CARLOS EDUARDO MIRANDA DOS SANTOS (réu) contra acórdão que deu parcial provimento à sua apelação na Ação Penal 0005178-57.2020.8.07.0001. Em suas razões (ID 33974000), alega que acórdão embargado incorreu em omissão por não se manifestar expressamente acerca da possibilidade de detração da pena. É o relatório. Encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça para manifestação. Brasília-DF, 30 de março de 2022 17:50:30. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator